Tribunal: TJBA
Processo: 8000491-21.2024.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000491-21.2024.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: JOANA ANDRADE BORGES

Advogado(s)
:
SAULO JOSE BORGES PORTELA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE CONTRATUAL. DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Opostos Embargos de Declaração por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra o Acórdão proferido na Apelação Cível nº 8000491-21.2024.8.05.0160.

O Acórdão embargado negou provimento ao recurso da Embargante, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade de reajustes em contrato de plano de saúde por autogestão, limitou os aumentos ao índice FIPE-SAÚDE, condenou à restituição simples dos valores pagos a maior e fixou indenização por danos morais, majorando os honorários advocatícios para 15%.

A Embargante apontou omissões, contradições e erro material quanto à interpretação da cláusula contratual de reajuste, à apreciação de estudos atuariais, à fundamentação da condenação por danos morais e à aplicação de precedentes do STJ, requerendo efeito infringente e prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Apresentadas contrarrazões pela parte Embargada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise da Cláusula 20ª do contrato, que prevê reajuste por índice conjugado com critérios atuariais; (ii) saber se houve omissão na apreciação dos pareceres e estudos atuariais apresentados; (iii) saber se houve omissão ou erro material na fundamentação da condenação por danos morais; (iv) saber se houve aplicação equivocada de jurisprudência do STJ; e (v) saber se a fixação do índice FIPE-SAÚDE configura julgamento extra petita ou contraria precedentes sobre liquidação do percentual de reajuste.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não configurada omissão quanto à interpretação da Cláusula 20ª, pois o Acórdão analisou expressamente seu conteúdo e concluiu que os reajustes aplicados extrapolaram os limites contratuais e ocorreram de forma unilateral e injustificada, em descompasso com o índice pactuado.
7. Também não verificada omissão quanto aos pareceres atuariais, os quais foram considerados insuficientes para comprovar a necessidade dos reajustes, além de não abrangerem o período da controvérsia, não discriminarem os percentuais aplicados e não demonstrarem sua indispensabilidade.
8. A fundamentação da condenação por danos morais igualmente foi clara ao apontar o descumprimento reiterado de ordem judicial e o consequente cancelamento do plano de saúde da beneficiária idosa, circunstância juridicamente relevante para a caracterização do dano moral.
9. A decisão embargada não se valeu de precedentes inadequados, mas sim de entendimento consolidado quanto à abusividade de reajustes não pactuados expressamente, respeitando os limites da demanda e afastando o alegado julgamento extra petita.
10. O Acórdão apreciou todas as matérias relevantes, não se configurando os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. As alegações trazidas revelam inconformismo com o julgamento de mérito, não sendo cabível rediscussão da causa pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A ausência de vícios de omissão, contradição ou erro material no acórdão impugnado impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, incisos XXXVII e LIV

Código Civil: arts. 186, 187, 188, I, 421, parágrafo único, 421-A, II e III, 927

Lei nº 9.656/98: arts. 16, XI, 17-A, §2º, II e §3º

Código de Processo Civil: arts. 373, II; 1.022

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 2.006.778/SP (2022/0176756-1)

STJ, AgInt no REsp 2.038.655/SP (2022/0363132-6)

STJ, REsp 2.179.902/SP (2024/0413679-4)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000491-21.2024.8.05.0160, em que figuram como Embargante a CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como Embargada JOANA ANDRADE BORGES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,